Tribunal: TJDFT
Processo: 0739497-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739497-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: SUPERMIX CONCRETO S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TVA Construção e Locação de Equipamentos EIRELI - EPP contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0741769-06.2022.8.07.0001, ID no 141522830, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, pois a documentação que instruiu a petição inicial seria suficiente para demonstrar a má qualidade do produto recebido. 3. Destaca a necessidade de suspender a exigibilidade dos valores cobrados pela agravada, com a imediata anulação/cancelamento dos protestos, pois necessita ter acesso ao crédito no desempenho das suas atividades empresariais, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Preparo (ID no 41519920 e no 41519918). 5. Cumpre decidir. 6.O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Eventual responsabilidade civil decorrente da resolução do negócio jurídico realizado entre as partes somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 11. A pretensão da agravante esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia, conforme ponderado na decisão recorrida. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação prematura da regra ordinária processual. 12. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Os elementos probatórios produzidos até o momento não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 13. Apesar de a agravante declarar que a ausência de pagamento dos títulos que foram objeto de protesto seria justificada em razão da má qualidade do produto fornecido pela agravada, é necessário oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, I e 1.019, I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO